Tribunal: STF
Processo: ADI 4608
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Arts. 105-B, caput e §3°; e 105-C, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994, acrescentados pelo art. 10 da Lei Complementar n. 132, de 07 de outubro de 2009. Organização da Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública. Repartição de competências. Dispositivos se limitam a instituir diretrizes gerais. Respeito aos princípios da razoabilidade e da obrigatoriedade de concurso público. Autonomia e independência são condições indispensáveis para o exercício da função do órgão. Inocorrência de limitação indevida do exercício de funções de chefia por parte dos membros da carreira da Defensoria Pública. Ação julgada improcedente.